Tribunal: STJ
Processo: 0038494-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071452 - SP(2026/0038494-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: KAYKE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 308b5467-b6c2-464a-979d-2ed179fa8436

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 308b5467-b6c2-464a-979d-2ed179fa8436

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071452 - SP(2026/0038494-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: KAYKE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAYKE DOS SANTOS
SILVA contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 752):
Documento eletrônico VDA55905263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 0c6b15f4-c92d-48f8-a0ae-bb046e736686

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "n
ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
" (HC
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte
n.
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado
730.555/SC,
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
3. Consoante dispõe o
I,
, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
e
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de
seus próprios julgados.
4. Não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição de
writ
condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca
das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma
flagrante ilegalidade, tal qual a espécie.
5. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a defesa alega contradição e omissão no acórdão
embargado "quanto a pontos fundamentais da impetração, o que autoriza o manejo
" (e-STJ fl. 767).
dos presentes aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento
Reitera os argumentos trazidos na petição inicial.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e a
manifestação expressa "sobre a violação aos princípios do devido processo legal (Art.
5o, LIV, CF), da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF), o princípio da fungibilidade (Art. 5°,
XXXV, CF) e o princípio da fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF),
diante da manutenção de condenação lastreada em provas produzidas ao arrepio da
" (e-STJ fl. 775).
lei federal
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
Documento eletrônico VDA55905263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 0c6b15f4-c92d-48f8-a0ae-bb046e736686

obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55905263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 0c6b15f4-c92d-48f8-a0ae-bb046e736686

2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que não se
deve conhecer do
que pretende a desconstituição de condenação definitiva,
writ
olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a
competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias.
Dessa forma, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se
uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo
por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 619
Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado
apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
EREsp 1746600/SC,
julgado em
DJe
)
12/2/2020,
21/2/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
Documento eletrônico VDA55905263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 0c6b15f4-c92d-48f8-a0ae-bb046e736686

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. ANÁLISE DE TEMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça examinar, em recurso especial,
suposta ofensa a dispositivo ou princípios da Constituição Federal - CF,
ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA
EAREsp 1534503/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
)
24/6/2020,
29/6/2020.

Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 0c6b15f4-c92d-48f8-a0ae-bb046e736686

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0038494-5
HC 1.071.452 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011140720248260050 15492584620238260050 15492714520238260050
20132304120248260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GIOVANNA SILVA DE REZENDE
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
ADVOGADA
: GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAYKE DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KAYKE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
ADVOGADA
: GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155890182029542@
2026/0038494-5 - HC 1071452 Petição : 2026/0031046-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:28
Código de Controle do Documento: 68ECC36C-C38F-41AD-B433-D9D72B59E12D